Tribunal: TJDFT
Processo: 0710171-16.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INJÚRIA. QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO DE MANDATO. DECADÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A queixa-crime só pode ser formulada por advogado, ao qual há de ser outorgada a devida procuração com poderes especiais, conforme exigência do art. 44, do CPP.

2. O vício de representação pode ser sanado, desde que não decorrido o prazo decadencial de seis meses.

3. No caso, ausente a condição de procedibilidade, uma vez que o instrumento de procuração foi juntado aos autos após o término do prazo decadencial, não sendo mais possível a regularização, é de ser mantida a decisão que rejeitou a queixa-crime.

4. Recurso conhecido e improvido.